Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715325-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROGERIO DA SILVA, EDNA MARIA BRAZ DE QUEIROZ DA SILVA, AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME AGRAVADO: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O 1. A parte agravante noticiou a celebração de acordo entre as partes na origem e requereu a desistência do presente recurso. 2. Diante do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator